Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. POSSE. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de interdito proibitório e procedente pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de área pública confere posse apta a justificar interdito proibitório; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, conforme art. 1.208 do CC e Súmula 619 do STJ.
4. Bens públicos são imunes à usucapião e não admitem retenção ou indenização por benfeitorias, pois tais direitos pressupõem posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).
5. No caso, o interesse público prevalece sobre o privado, o que afasta a alegação de violação ao direito de moradia.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567; CC, arts. 1.196, 1.208, 1.219, 1.255; CF/1988, art. 183, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; REsp no 945.055/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2009, DJe 20.08.2009.